Tribunal: TJDFT
Processo: 0721587-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CORRETAGEM PARA A COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MORA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ATRASO NA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. CULPA DA CORRETORA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, alega violação do dever de informação imputado à corretora ré/recorrida quanto aos riscos advindos da aquisição de imóvel de propriedade de empresa em recuperação judicial. Pugna pela reforma da sentença para a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
3. Contrarrazões apresentadas. Preliminarmente, a ré/recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça e denuncia a juntada extemporânea de documentos. No mérito, defende a manutenção da sentença.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Em relação aos documentos inseridos nas razões do recurso, a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal, sobretudo no contexto da legislação especial, que é orientada pelos critérios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual. Preliminar de juntada extemporânea de documentos suscitada em contrarrazões acolhida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Em maio de 2022, a autora/recorrente celebrou contrato de corretagem com a ré/recorrida para a intermediação da compra de unidade imobiliária, a ser paga mediante financiamento bancário. Argumenta a autora/recorrente que a ré/recorrida não informou adequadamente sobre os riscos advindos da aquisição do referido imóvel, porquanto a empresa vendedora encontrava-se em processo de recuperação judicial, circunstância que obstaculizou o financiamento imobiliário e ocasionou a cobrança de juros e correção monetária sobre o saldo devedor.
8. Diferente do alegado, não ocorreu violação do dever de informação imputado à ré/recorrida (art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90), decorrente do princípio da boa-fé objetiva que impõe a observância de padrões de lealdade, probidade e honestidade que devem nortear o comportamento dos contratantes, por força do vínculo jurídico estabelecido.
9. O contrato de promessa de compra e venda atesta que a autora foi cientificada de que a vendedora estava em processo de recuperação judicial, assim como foi informada dos critérios de atualização monetária do saldo devedor (itens 4 e 6, do contrato inserido ID 58906775).
10. Outrossim, a aquisição de financiamento bancário é de inteira responsabilidade do promitente-comprador e, à míngua de comprovação de violação do dever de informação ou falha na prestação do serviço atribuída à ré/recorrida, o fundamento da pretensão indenizatória restou desconstituído.
11. Destarte, irretocável a sentença que julgou improcedente o direito à reparação dos danos pleiteado pela autora/recorrente.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO ACOLHIDA. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.